Tribunal: STF
Processo: Rcl 57378
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guaratinguetá/SP, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Alega-se que o reclamante está em prisão cautelar desde 19.10.2022, porém, teve indeferido pedido de habilitação nos autos, padecendo de violação ao seu direito de defesa até a presente data.



    Em razão do exposto, pugna-se pela imediata habilitação do advogado constituído nos autos do Inquérito policial 5000858- 31.2022.4.03.6118 “possibilitando o acesso a todas as provas produzidas e documentadas que digam respeito ao exercício do direito de defesa do reclamante”.



    As informações foram prestadas (eDOC 13). O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    3. Verifico que a tese de afronta à SV 14 é, in casu, desprovida de verossimilhança. 



    No caso concreto, o reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante 14, apontando como ato reclamado a decisão proferida nos autos 5000858-3120224036118, que indeferiu o pedido de habilitação formulado pela defesa, em razão da existência de diligências investigatórias em andamento (eDOC 7). Sustenta que o magistrado de primeira instância “não permitiu que a defesa tomasse conhecimento dos elementos resultantes de diligências, documentados no procedimento investigatório, sob o raso argumento de que haviam diligência investigatório em andamento”.



    Contudo, depreende-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que o Delegado de Polícia Federal de Cruzeiro/SP representou pela prisão temporária, expedição de mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático dos investigados, feitos que posteriormente foram desmembrados, sendo que os autos cujo acesso busca o reclamante referem-se a “pedido de busca e apreensão com diligências em andamento”, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 13):



    “[...]



    17. Comunicada a prisão de JOSÉ CLAUDIO GOMES DA COSTA (Num. 266140789).



    18. Indeferido o pedido de acesso aos autos requerido por LUCAS PIAGNO DA COSTA (Num. 266152283). 



    19. Realizada audiência de custódia (Num. 266219819). 



    20. O Ministério Público Federal se manifestou pela manutenção da prisão temporária de JOSÉ CLAUDIO GOMES DA COSTA (Num. 266319226). 



    21. Indeferido o pedido de revogação da prisão temporária formulado por JOSÉ CLAUDIO GOMES DA COSTA (Num. 266399249). 



    22. A Autoridade policial requereu novas diligências (Num. 266451633). 



    23. O Ministério Público Federal oficiou pelo deferimento das medidas requeridas pela autoridade policial e pelo indeferimento do pedido de acesso aos autos formulado pela defesa de JOSÉ CLAUDIO GOMES DA COSTA (Num. 267180649). 



    24. Decisão de indeferimento do pedido de acesso aos autos formulado pela defesa de JOSÉ CLAUDIO GOMES DA COSTA, considerando a existência de diligências investigatórias já deferidas e ainda não cumpridas, e de deferimento de novas diligências requeridas pela Autoridade Policial. (Num. 267513282). 



    [...]



    26. Por fim, importante consignar que o reclamante pretende acesso aos autos de n. 5000858-31.2022.4.03.6118 (PBACrim), referentes a pedido de busca e apreensão com diligências em andamento, e não ao inquérito policial (Pje n. 5000012-14.2022.4.03.6118)”.



    Nesse cenário, não é possível atestar que a conduta imputada à autoridade reclamada desrespeita o comando da súmula vinculante, voltado a impedir que provas já documentadas detenham conteúdo inacessível à defesa. 



    Nessa medida, a decisão não desrespeita a autoridade desta Corte, já que consiste em avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente